Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de maus tratos aos animais (art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98) e desacato (art. 331 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a ausência de perícia técnica inviabiliza a condenação por maus-tratos a animal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato; (iii) determinar se o critério de exasperação da pena-base adotado pela sentença viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos das testemunhas.
4. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).
5. O art. 155 do CPP veda condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No entanto, não há qualquer óbice para que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
6. Prevendo o preceito secundário da norma incriminadora pena de reclusão, mas tendo sido imposta detenção, em evidente erro material que beneficia o réu, e à míngua de recurso da acusação, deve ser mantida a pena de detenção a fim de evitar a reformatio in pejus.
7. A utilização do critério de exasperação da pena-base consistente no aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores.
8. Constatado erro material na unificação das penas em prejuízo do réu, procede-se à sua correção de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 167, 182, 396 e 155; CP, arts. 28, 44, 59, 69, 77, 331, caput; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, AgRg no HC 202.547, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.613.135/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; TJDFT, Acórdão 1952797, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1984671, Rel. Cruz Macedo, j. 27.03.2025.